Tribunal: TJMT
Processo: 1002260-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002260-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELAINNY DOS PASSOS BITTENCOURT - CPF: 934.890.211-34 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1002260-47.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1002260-47.2023.8.11.0001

Agravante:
Elainny dos Passos Bittencourt

Agravado
: Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RELAÇÃO DE CONSUMO - A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CESSÃO
DE
CRÉDITO
NÃO COMPROVADA
- INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. É indispensável para comprovação da
cessão de crédito
a juntada de termo de
cessão de crédito
que vincule o consumidor ao contrato e à dívida inscrita, sem o que resta caracterizada a inscrição como indevida. Não havendo comprovação da
cessão de crédito
, por meio da juntada de termo de
cessão de crédito
, é indevida a
inscrição nos órgãos de proteção
, pois não há comprovação da legitimidade para proceder à restrição, havendo dano moral a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1002260-47.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1002260-47.2023.8.11.0001

Agravante:
Elainny dos Passos Bittencourt.

Agravado
: Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

RELATÓRIO

Agravo Interno de

Elainny dos Passos Bittencourt.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 170121120
): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que restou comprovado nos autos
a relação jurídica. Condenou a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído a causa em razão da litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios.

Recurso Cível Inominado (Id.
170121121
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Sem Contrarrazões
.

Decisão Monocrática (Id.

181400188
)
:
negou provimento ao recurso interposto pela agravante, mantendo os termos da sentença em sua integralidade.

Agravo Interno (Id.

185291674
):
requer a reforma da decisão monocrática sustentando que não restou comprovado nos autos o vinculo jurídico com o agravado, ante a ausência do termo de cessão de crédito

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1002260-47.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1002260-47.2023.8.11.0001

Agravante:
Elainny dos Passos Bittencourt.

Agravado
: Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Com Indenização por Danos Morais proposta por Elainny dos Passos Bittencourt
em
face de
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a recorrente
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobranças indevidas por parte da empresa recorrida, referente aos débitos
nos valores de
R$
2.551,94(dois mil e quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos
)
,

com disponibilidade em 09/03/2022, referente ao contrato de número 31534434
.
A
firma que jamais
contraiu dívidas, objeto da lide, com a empresa recorrida
.

Em contraponto, o recorrido sustenta a ausência de conduta ilícita, defendendo a legalidade da cobrança diante da existência da relação jurídica estabelecida entre os litigantes.

Dá análise detida dos autos,
verifica-se que embora a empresa recorrida defenda a legitimidade da inscrição,
não comprovou a cessão de crédito que a vincule ao consumidor e que lhe outorgue a legitimidade para proceder com a restrição do nome da consumidora recorrente.

Registre-se que é indispensável para comprovação da cessão de crédito a juntada de termo cessão de crédito que vincule o consumidor ao contrato e à dívida inscrita, sem o que resta caracterizada a inscrição como indevida. Não havendo comprovação da cessão específica de crédito é indevida a inscrição nos órgãos de proteção, razão pela qual há dano moral a ser indenizado.

Assim, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da autora foi apontado junto aos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Portanto, evidencia-se que a empresa recorrida deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório, restando configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da inscrição restritiva indevida.

Nesse sentido a jurisprudência firmada por este Colegiado:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO.
CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO INDIVIDUALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Documentos desacompanhados do contrato originário e específico - firmado entre a empresa cedente e o consumidor e termo de cessão individualizado - não demonstram a existência da dívida
. 2- Havendo alegação de anotação indevida, incumbe ao fornecedor de produtos/serviços, comprovar a existência do débito ou a suposta ausência de anotação nos órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do CPC. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), anteriores e posteriores àquele discutido.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001559-86.2023.8.11.0001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 01/12/2023)
”.

Outrossim, quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão. 2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, foi apresentado apenas o termo de cessão, desacompanhado do contrato originário. 3. Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso, uma vez que não há negativação preexistente. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000401-36.2023.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença fustigada, e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, em favor da recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024